Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-55.2018.8.26.0538
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS AGRAVANTES.
Ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica.
Agravantes que não apresentaram qualquer elemento de prova para demonstrar a alegada hipossuficiência, de forma a comprovar a ausência de condições financeiras para arcarem com o pagamento da taxa judiciária relativa ao preparo

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS AGRAVANTES.
Ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica.
Agravantes que não apresentaram qualquer elemento de prova para demonstrar a alegada hipossuficiência, de forma a comprovar a ausência de condições financeiras para arcarem com o pagamento da taxa judiciária relativa ao preparo recursal, inviabilizando, a concessão do benefício, diferimento ou mesmo o parcelamento.
A mera declaração da parte relacionada à ausência de condições não é requisito para a concessão dos benefícios da gratuidade processual, nos termos do art. 99 do CPC
Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000371-55.2018.8.26.0538/50000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em
que são agravantes JOSÉ MARCOS PIRAN e ANTONIO PIRAN, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000371-55.2018.8.26.0538/50000 -Voto no 1387
2
VOTO No 1387
AGRAVO INTERNO No 1000371-55.2018.8.26.0538/50000
AGRAVANTES: José Marcos Piran e outro
AGRAVADO: Banco do Brasil S/A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
AOS
AGRAVANTES.
Ausência de documentos comprobatórios da alegada
hipossuficiência econômica.
Agravantes que não apresentaram qualquer elemento de
prova para demonstrar a alegada hipossuficiência, de forma
a comprovar a ausência de condições financeiras para
arcarem com o pagamento da taxa judiciária relativa ao
preparo recursal, inviabilizando, a concessão do benefício,
diferimento ou mesmo o parcelamento.
A mera declaração da parte relacionada à ausência de
condições não é requisito para a concessão dos benefícios
da gratuidade processual, nos termos do art. 99 do CPC
Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.
Trata-se de recurso de Agravo Interno, com fundamento no
art. 1.021 do CPC, interposto contra a decisão do Relator que indeferiu a concessão
dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, formulado na oportunidade de
interposição do recurso de apelação.
O agravante sustenta a hipossuficiência econômica para arcar
com as custas do preparo da apelação, sendo suficiente a respectiva declaração, nos
termos do art. 99 do CPC. Por fim, pede reconsideração, parcelamento ou
diferimento, e a reforma da decisão proferida pela C. Turma Julgadora.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravo interno é admissível para a impugnação de decisões
monocráticas, conforme o disposto nos artigos 1.021 do CPC, que dispõe o seguinte:
“Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito
suspensivo, no prazo de cinco dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.”
Com efeito, não há no despacho proferido por este Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000371-55.2018.8.26.0538/50000 -Voto no 1387
3
qualquer incorreção, passível de reconsideração.
A motivação deduzida é clara pois, inobstante a afirmação de
hipossuficiência para arcar com o preparo da apelação, a recorrente não demonstrou,
de forma satisfatória, a alegada ausência de recursos financeiros.
A pretensão deduzida desde o início da lide não encontra
fundamento para ser acolhida, considerando que o agravante não trouxe qualquer
elemento apto a demonstrar a condição de insuficiência de recursos, tanto para a
concessão da gratuidade processual, para o diferimento ou mesmo o parcelamento do
preparo recursal. Não há elementos pelos quais se comprove a alegada
hipossuficiência financeira dos apelantes, que insistem na obtenção da benesse sem
apresentar documentos indispensáveis à comprovação de necessitado, para fins do
art. 99 do CPC, na oportunidade em que formulado o requerimento.
Anote-se, ainda que a mera declaração da parte não tem o
efeito pretendido pelos apelantes, pois o requisito para concessão do benefício
postulado é que haja comprovação da condição alegada.
O inconformismo apresentado, na verdade, revela, a rigor, a
insatisfação dos agravantes com a decisão proferida, que não adotou a tese da
hipossuficiência econômica.
Sem prejuízo, no despacho proferido, o Relator analisou a
questão fática submetida à apreciação, mediante a avaliação da situação apresentada
pela requerente, fundamentando, de forma motivada, a impossibilidade de concessão
do benefício postulado, na forma do art. 98 do CPC.
Por fim e para dar efetividade ao disposto no art. 10 do CPC,
evitando-se o efeito surpresa, ressalto que o agravo regimental não é dotado de efeito
suspensivo, nos termos do art. 253 do Regimento Interno deste E. TJSP.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator